Tribunal: TJDFT
Processo: 0729153-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729153-56.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA DOS SANTOS SILVA, DIOMAR BARBOSA FERREIRA, M. F. D. S., HOTEL POUSADA CABANA DA MATA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA DOS SANTOS SILVA APELADO: HURB TECHNOLOGIES S.A., LATAM AIRLINES GROUP S/A, HOTEL POUSADA CABANA DA MATA LTDA, VANESSA DOS SANTOS SILVA, DIOMAR BARBOSA FERREIRA, M. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Hotel Pousada Cabana da Mata Ltda (ID 61664195) e Vanessa dos Santos Silva e outros (ID 61664203) interpuseram apelações em face da r. sentença de ID 61664192. Os Autores Vanessa dos Santos Silva e outros apresentaram contrarrazões à Apelação do Hotel Pousada Cabana da Mata Ltda (ID 61664204). A Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil) não recorreu e promoveu, espontaneamente, o pagamento da condenação (ID 61664198). Ainda, apresentou contrarrazões à Apelação dos Autores (ID 61664206). Conclusos os autos a esta Relatoria, restou concedido à parte Hotel Pousada Cabana da Mata Ltda o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção do recurso por ela interposto; bem como o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso da parte contrária (ID 62881426). Devidamente intimada, a parte Hotel Pousada Cabana da Mata Ltda deixou o prazo transcorrer in albis (IDs 63298286 e 63837619), razão pela qual a Apelação de ID 61664195 não foi conhecida (ID 64014949). A despeito de ter sido determinado à Secretaria que certificasse o trânsito em julgado da decisão, com restituição dos autos à primeira instância (ID 65451973), se encontra-se pendente a apreciação da Apelação interposta por Vanessa dos Santos Silva e outros (ID 61664203). Diante disso, revogo o despacho de ID 65451973. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator